Tribunal: STJ
Processo: 0003493-02.2019.8.26.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812420 - SP(2024/0466664-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RIWENDA - CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO FELIX PRADO - SP263539
BRUNA MARDEGAN PERIM - SP461576
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MONICA
ADVOGADO
: MARIO HENRIQUE STRINGUETTI - SP150168
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANILHA DE
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. CÁLCULO CORRETO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 973b9ee0-834f-4db1-8acb-b37f4e613fbc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812420 - SP(2024/0466664-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RIWENDA - CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO FELIX PRADO - SP263539
BRUNA MARDEGAN PERIM - SP461576
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MONICA
ADVOGADO
: MARIO HENRIQUE STRINGUETTI - SP150168
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANILHA DE
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. CÁLCULO CORRETO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RIWENDA - CONSTRUÇÕES E
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentença que extinguiu a execução -
Insurgência do executado Alegação de que haveria excesso de execução por
erro de cálculo - Cálculo apresentado pelo executado que não considerou os
juros moratórios, inexistindo o excesso alegado Impugnação, ademais,
manifestamente intempestiva - Recurso desprovido" (e-STJ fl. 182).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 192).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) art. 494 do Código de Processo Civil por alegar que houve
indevida inclusão de juros sobre as custas e despesas processuais; e
Documento eletrônico VDA54445556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:00
Código de Controle do Documento: 2b0a41e1-d0aa-45d0-a3f8-818ad1994b31

(ii) arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil por
omissão quanto à incidência dos juros de mora sobre as custas e despesas
processuais.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
218/221
não foi admitido na origem, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto aos
juros, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Outrossim, o V. Acórdão analisou a matéria arguida pela
embargante, na forma do § 11 do artigo 525 do CPC, salientando
expressamente em fl. 183 que: “Ocorre, porém, que no cálculo apresentado
pela apelante não foram aplicados os juros devidos, mas apenas as multas
e honorários sucumbenciais, motivo pelo qual há divergência nos valores. De
observar-se, ademais, que na planilha de fls. 52, não tempestivamente
impugnada, a correção incidiu dos vencimentos até a data do ajuizamento
da ação. Assim sendo, afigura-se correto o cálculo apresentado as fls. 96/97,
não comportando reparo a r. sentença.”
Sendo assim, é evidente a inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade, não se justificando a oposição deste recurso, com
fundamento no artigo 1.022 do CPC, devendo a irresignação da embargante
ser objeto de recurso apropriado' (fl. 193 e-STJ).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
Documento eletrônico VDA54445556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:00
Código de Controle do Documento: 2b0a41e1-d0aa-45d0-a3f8-818ad1994b31

fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Ademais, no que diz respeito aos cálculos, as conclusões do tribunal de
origem decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado
atacado, ora colacionados na parte que interessa:

"A petição de fls
não apresenta impugnação ao valor
112/114
indicado como devido na inicial, mas sim a atualização do débito as fls.
o que teria ocasionado excesso de penhora.
96/97,
Sustenta a apelante que ao invés de atualizar o valor devido de
forma una, deveria o cálculo ter sido realizado parcela por parcela.
Ocorre, porém, que no cálculo apresentado pela apelante não
foram aplicados os juros devidos, mas apenas as multas e honorários
sucumbenciais, motivo pelo qual há divergência nos valores.
De observar-se, ademais, que na planilha de fls. 52, não
tempestivamente impugnada, a correção incidiu dos vencimentos até a data
do ajuizamento da ação.
Assim sendo, afigura-se correto o cálculo apresentado as fls.
não comportando reparo a r. sentença"
96/97,
(e-STJ fl. 183).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a

Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado da causa, não cabendo a majoração prevista no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:00
Código de Controle do Documento: 2b0a41e1-d0aa-45d0-a3f8-818ad1994b31

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.812.420 / SP
Número Registro: 2024/0466664-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034930220198260363 00187147920068260363 187147920068260363 34930220198260363
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIWENDA - CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : TIAGO FELIX PRADO - SP263539
BRUNA MARDEGAN PERIM - SP461576
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MONICA
ADVOGADO
: MARIO HENRIQUE STRINGUETTI - SP150168
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55295452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: ab7a8cf7-b3cc-4a50-9d74-44a250c99032

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: ab7a8cf7-b3cc-4a50-9d74-44a250c99032